Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante a 8 anos e 9 meses de reclusão e 1 mês e 13 dias de detenção em regime inicial fechado, além do pagamento de 894 dias-multa, à razão mínima, pela prática dos crimes incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 330 do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação, se a conduta de desobediência é atípica e se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste eg. TJDFT é pacífica no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
4. In casu, não se verifica qualquer indício de que os policiais tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. Outrossim, os depoimentos de ambos os policiais foram uníssonos.
5. A despeito da insurgência deduzida no recurso, a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar a condenação proferida.
6. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coesos, estão corroborados pelas demais provas dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1060, se manifestou no sentido de que que: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro" (REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022.). Precedente do STJ e do TJDFT.
8. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.8.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.Precedentes.
9. O quantum de exasperação se mostra razoável e proporcional, uma vez que o acusado é multirreincidente (quatro condenações definitivas), o que justifica a utilização de fração mais rigorosa na segunda fase da dosimetria. Precedentes do TJDFT.
10. A fixação do regime inicial para as penas de detenção e reclusão deve ser realizada separadamente, notadamente porque a pena de detenção não é compatível com o regime inicial fechado. 10.1. In casu, o regime prisional para o início do cumprimento da pena de reclusão foi acertadamente fixado no fechado, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o, “a”, do Código Penal, tendo em vista o montante da pena e a reincidência do réu. 10.2. De outro lado, regime prisional para o início do cumprimento da pena de detenção deve ser fixado no semiaberto, a teor do previsto no artigo art. 33 caput e , §2o, “b”, do Código Penal, tendo em vista o montante da pena e a reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção para o semiaberto, mantendo os demais pontos da sentença.